Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742870-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MISAEL BARBOSA FERREIRA, MARIA DE LOURDES GOMIDE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no Cumprimento de Sentença no 0710357-47.2019.8.07.0006, movido por MISAEL BARBOSA FERREIRA E OUTRO, rejeitou liminarmente a impugnação e encaminhou os autos para pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (ID 71060710, origem). Nas razões do agravo (ID 19974645), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido em seu desfavor. Sustenta o excesso de execução, pois a soma dos alugueres devidos perfaz o importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente aos 04 (quatro) meses em aberto, diferente do apresentado pelos agravados. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o prosseguimento da execução, impedindo a ocorrência de penhora online. No mérito, requer a sua confirmação e a ratificação do valor exequendo. Despacho de ID 20056499 no qual concedi prazo de 05 (cinco) dias para comprovação do pagamento das custas recursais, o que foi atendido. Preparo efetuado (ID 20161933). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado tenha rejeitado os termos da impugnação e encaminhado os autos à pesquisa de bens, não há, por ora, perigo de liberação de valores aos exequentes, podendo a controvérsia acerca do alegado excesso ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ademais, nota-se que o título judicial exequendo incluiu na condenação os alugueis referentes aos “meses de julho, agosto, setembro e outubro, no valor de R$ 4.000,00 cada, e dos alugueis que vencerem ao longo da presente lide, antes da devolução do bem imóvel, e que não foram pagos, no valor de R$ 4.000,00 cada”, o que, em cognição sumária, condiz com a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes, haja vista a desocupação do imóvel apenas em novembro/2019 – ID 59301524. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator